Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial realizado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a persistência de interesse processual para homologação de acordo extrajudicial realizado entre as partes litigantes antes da citação do réu ou do seu comparecimento espontâneo ao feito.
III. Razões de decidir
3. A citação é ato processual por meio do qual a parte demandada é informada sobre a existência de processo em seu desfavor e passa a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses (art. 238, CPC/15).
4. A triangularização da relação processual não se perfaz com fundamento na assinatura da parte executada em acordo extrajudicial desacompanhada de advogado, pois tal ato é incapaz de suprir a falta de citação, não sendo, portanto, hipótese de ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada ou de comparecimento espontâneo do réu.
5. A realização de acordo extrajudicial após do ajuizamento da demanda, mas antes da citação do executado, implica a perda superveniente do interesse processual do autor, tornando-se inviável a homologação da transação e da suspensão do processo com espeque no artigo 922 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1425219, 07355259520218070001, Rel.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, 19/5/2022.